Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-63.2018.8.11.0021
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-63.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUI BARBOSA GONCALVES JUNIOR - CPF: 834.926.906-53 (APELANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO - CPF: 046.141.298-54 (APELADO), ELAINE CRISTINA DA CUNHA MELNICKY - CPF: 122.320.938-59 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDINO NETO - CPF: 020.003.038-89 (APELADO), MARIA JOSE PADILHA LEOPOLDINO - CPF: 109.081.238-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO VERBAL – DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ROL DE TESTEMUNHAS JUNTADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO – PRECLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. 2. Tendo os réus/apelados negado a existência de qualquer vinculação ou compromisso de pagamento dos valores cobrados pelo autor/apelante, recai sobre este o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu pretenso direito, segundo a regra do art. 333, inciso I, do CPC. 3. Deixando o autor de atender ao ônus processual que lhe competia, ou seja, de demonstrar nos autos o fato ensejador de seu direito, impõe-se a improcedência de seu pedido inicial

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUI BARBOSA GONÇALVES JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1000378-63.2018.8.11.0021), ajuizada pelo apelante contra ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO, JOÃO LEOPOLDINO NETO e MARIA JOSÉ PADILHA LEOPOLDINO, julgou improcedente o pedido por verificar que “
a questão controvertida refere-se à alegação de ausência de pagamento integral da comissão de corretagem
”, por entender que, tratando-se de contrato verbal de arrendamento de imóvel rural, cabe à parte autora/apelante o ônus de “
provar fato constitutivo do seu direito
”, qual seja, de que houve pactuação de comissão de corretagem em percentual de 5% do valor total do arrendamento, e por admitir, no entanto, que “
os documentos apresentados na inicial, notadamente as declarações
(assinadas por Antônio Pereira da Silva e Tiago di Resende)
por si só não demonstram com robustez que efetivamente ocorreu a contratação de trabalho de corretagem
”, destacando, ainda, a existência de prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento indicando que os R$ 40 mil recebidos pelo autor se referem a uma “
bonificação
”, e não à suposta comissão de corretagem (cf. Id. nº 144854339).

O apelante alega, em preliminar de mérito, que houve cerceamento de defesa “pelo motivo da intempestividade da convocação das testemunhas, decretada pelo douto Magistrado sentenciante”, de modo que, pugna pelo acolhimento da preliminar para que a sentença seja cassada e os autos retornem ao juízo de primeiro grau para que se produza a prova testemunhal que foi rechaçada.

No mérito, afirma que “
além de restar cristalina, a existência do contrato verbal de intermediação, entre o autor e os requeridos, ante a confissão do pagamento efetuado, há de se levar na devida conta, ainda, como prova da avença, também, o telegrama expedido pelos requeridos ao autor, notificando-o, e ao mesmo tempo, confirmando a existência do pacto celebrado, bem como o pagamento da importância de CR$ 40.000,00, além de noticiar que foram obrigados a rescindir o contrato
”, frisando que “
em nenhum momento o pretenso devedor negou a participação do autor na transação da propriedade arrendada, demonstrando-se a efetiva participação do serviço de sua parte, merecedora, portanto, da comissão ajustada
” que no caso, é o percentual de 5%.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
reformar a r. Sentença, objeto do presente, para acolher o PEDIDO INICIAL do Apelante, com a condenação dos RECORRIDOS ao pagamento do percentual de 5% ( cinco por cento), pela intermediação devidamente comprovada sobre o valor do negócio, com as atualizações de direito, e, ainda, a condenação em, honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do negócio ocorrido
” (cf. Id. nº 144854340).

Nas contrarrazões, os apelados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 144854344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pois nos termos do art. 407, do CPC, designada a data da audiência de instrução e julgamento, a parte incumbe-se do dever de depositar o rol no prazo fixado pelo magistrado.

Conforme decisão vinculada ao Id. nº 144854299, a determinação foi exarada nos seguintes termos:

“1 –

Para o regular processamento do feito, este Juízo
DESIGNA

audiência de instrução e julgamento na
modalidade de virtual
para o dia

29 de março de 2022 às 14h00min (MT)

a fim de colher provas testemunhais arroladas pelas partes, bem como o depoimento pessoal da parte ré.

Saliente-se que a parte ré apresentou o rol de testemunhas na contestação.

2 –
INTIME-SE
a parte demandante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol testemunhal, sob pena de preclusão.

(...)”

Portanto, verifica-se que, juntamente com a determinação para especificar as provas, houve expressa designação da data da audiência, competindo, portanto, ao recorrente depositar o rol no prazo, o que não foi realizado.

Não depositado o rol de testemunhas no prazo, fica preclusa a oportunidade de produção da prova. Nessa linha, já decidiu o
eg. STJ:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO. 1.
A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgRg no Ag n. 1.395.385/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017.)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. TEMA ATINGIDO PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.
Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (art. 407 do CPC/73), sob pena de tratamento desigual entre as partes
. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula nº 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 4. A particularidade invocada pela seguradora - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual. [...] 7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.524.213/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 4/11/2016.)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO. FIXAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
Sob pena de preclusão, cabe à parte apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, quando da marcação da audiência de instrução e julgamento. Apenas se o despacho designativo for silente a respeito é que passa a ser observado o prazo de 10 (dez) dias fixado no artigo 407 do Código de Processo Civil
. Recurso não conhecido”. (REsp n. 828.373/SP, Relator Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/8/2006, DJ 11/9/2006)

O mérito da lide envolve contrato de corretagem, que, como se sabe, não demanda forma especial, podendo, inclusive, ser firmado verbalmente, conforme ocorrido no caso dos autos.

Por oportuno, trago à baila a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Corretagem. É o negócio jurídico bilateral, consensual, pelo qual o corretor, instruído pelo comitente, em favor de quem atua, para a realização de determinada incumbência não habitual e sem nenhum outro vínculo de mandato, locação ou dependência, dirige em favor desse a sua obra, prudentemente, para que seja obtido um efeito útil, qual seja o de tornar possível a conclusão de um ou mais negócios jurídicos, e, para tanto, age para buscar aproximar as partes que desejem realizá-lo, ensejando-lhes a oportunidade de conhecer as pretensões negociais de cada qual, informando, esclarecendo, aconselhando, prevenindo, superando dificuldades que surjam nas tratativas preliminares e esforçando-se para que as partes superem divergências, até que consigam, efetivamente, realizar o negócio almejado, negócio esse de que, por fim, o corretor não participa." (in
Código Civil
Comentado. 8.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.p. 709)

Entretanto, como cediço, para fazer jus à comissão, faz-se necessária a prova, pelo corretor, da existência de contrato, autorização ou mesmo anuência, seja verbal ou escrita.

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem, ocasião que o autor pretende a condenação da parte requerida ao pagamento de comissão referente à intermediação de um contrato de arrendamento rural.

O contrato de corretagem está disciplinado no Código Civil de 2002, sendo consignado no art. 722 o seu conceito.

A questão controvertida refere-se à alegação de ausência de pagamento integral da comissão de corretagem. Verifica-se que se trata de contrato verbal, cabendo a parte autora provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 313, inciso I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso em tela, os documentos apresentados na inicial, notadamente as declarações apresentadas no evento n.11955046 – páginas 1/2 por si só não demonstram com robustez que efetivamente ocorreu a contratação de trabalho de corretagem. Ademais, em sede de audiência de instrução e julgamento verificou-se a preclusão da produção de prova oral pela parte requerente.

As provas produzidas pela parte ré, através da oitiva da testemunha (Gustavo Ribeiro) demonstram a este Juízo que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pago ao requerente foi a título de bonificação.

Nesse sentido, colhe-se ementa do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: (...)

Com efeito, tratando-se de contrato verbal, sua existência deve ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu no presente feito, sendo de rigor a improcedência da ação.
”

No caso dos autos, conforme observado pelo douto Juízo, tratando-se de contrato verbal, sua existência deve ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu, uma vez que, houve preclusão da prova testemunhal e os documentos juntados aos autos, notadamente, as declarações vinculadas aos Id.
nº 144854232, por si só não demonstram com robustez que, efetivamente, ocorreu a contratação do trabalho de corretagem.

Ademais, da oitiva da testemunha indicada pelos réus/apelados (Gustavo Ribeiro), resta demonstrado que, o pagamento efetuado por eles ao apelante no valor de R$ 40.000,00 foi a título de bonificação e não de comissão.

Ressalte-se que, tendo os réus/apelados, negado a existência de qualquer vinculação contratual ou compromisso de pagamento dos valores ora cobrados pelo apelante, incumbia a este demonstrar os fatos constitutivos de seu pretenso direito, segundo a regra do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, deixando o apelante de atender ao ônus processual que lhe competia, ou seja, de demonstrar nos autos o fato ensejador de seu direito, impõe-se a improcedência de seu pedido inicial.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Em atendimento ao disposto no
§ 11
, do art.
85
, do
CPC
,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023